Tribunal: TJDFT
Processo: 0723131-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor objetivando a redução dos alimentos pagos aos dois filhos, sob a alegação de redução da capacidade contributiva.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os alimentos de 350% do salário mínimo para 160% do salário mínimo, sendo metade para cada filho.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a adequação dos alimentos reduzidos na r. sentença à capacidade econômica do genitor e às necessidades dos filhos e (ii) a existência de litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo comprovam a redução da capacidade econômica do apelado-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de seus filhos, art. 1.699 do CC/2002.
5. O pleito revisional é procedente, para se adequar à mudança da situação econômica do apelado-autor, mas em percentual superior ao arbitrado na r. sentença, a fim de suprir adequadamente as necessidades dos filhos, em conformidade com o binômio legal, art. 1.694, §1o, do CC. Sentença reformada para revisar os alimentos para dois salários mínimos, metade para cada filho.
6. No processo, não se constata a prática, pelos apelantes-réus, de nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela qual o pleito de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não procede.
IV - Dispositivo
7. Apelação conhecida. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.699 e 1.694, §1o; CPC, arts. 80 e 81.